Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702602-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CARVALHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA CARVALHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença (processo no 0710891-69.2020.8.07.0001), que tem como exequente SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME. A decisão agravada determinou o bloqueio via SISBAJUD dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora, nos seguintes termos (ID 71225516): “Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se. Aplique-se a multa e honorários advocatícios em 10%, previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Inicialmente, promovi o bloqueio, via SISBAJUD, sem dar ciência à parte ré, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio em penhora. Após, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta. Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará de levantamento. Sem prejuízo, proceda-se, de forma excludente, à: 1. Pesquisa de veículos em nome do devedor. Se localizado bem: intime-se o credor para que manifeste sobre seu interesse na penhora. Se tiver: a) proceda-se à restrição de transferência, que juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, sobre a penhora para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Sem manifestação, expeça-se mandado de avaliação. Após, dê-se vista às partes. Se não tiver advogado constituído, intime-se a parte executada da penhora e proceda-se à avaliação. Sem manifestação, à parte credora sobre a avaliação; b) se sob alienação fiduciária, tendo em vista que só é possível a penhora dos direitos creditícios. Informe o exequente os dados do credor fiduciário (nome e endereço). Apresentado, oficie-se requisitando informações sobre a situação do contrato de financiamento do veículo. Com a resposta, intime-se a parte exeqüente para informar sobre interesse na penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Se interessado, intime-se o executado, que ficará como depositário. Em seguida, não havendo impugnação, intime-se o credor para dizer se tem interesse na adjudicação do contrato; caso não o tenha, ao leilão. 2. Pesquisa de bens imóveis no sistema e-RIDF, localizado bem, intime-se o credor para que manifeste sobre seu interesse na penhora, trazendo, se for o caso, certidão atualizada do imóvel; e 3. Pesquisa no Infojud da última declaração de bens da parte executada, em tendo sido declarada, dê-se vista à parte exequente para requerer o que entender de direito. Em caso positivo, intime-se o devedor da penhora efetivada, nos termos dos artigos 523 e 829, ambos do Código de Processo Civil. Em sendo o caso de intimação pessoal da penhora do veículo, expeça-se de forma concomitante mandado de avaliação. Caso contrário, sem impugnação, em sendo o caso, expeça-se mandado de avaliação. Restando frustradas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, § 1o, do CPC”. Narra a peça recursal que os valores bloqueados advêm de verba de natureza salarial e alimentar, provenientes do auxílio emergencial, recomposição de gastos com atividade voluntária e doação da mãe para sustento da agravante. Assevera que, de acordo com o artigo 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os soldos, os salários, dentre outros, bem como as quantias recebidas por liberdade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Assim, entende que os valores creditados na conta poupança, do Banco de Brasília da recorrente, têm natureza impenhorável, motivo pelo qual o bloqueio do saldo no valor de R$ 2.850 deve ser imediatamente desbloqueado, uma vez que se prestam ao sustento da agravante desempregada, sabidamente inexistindo qualquer outro tipo de renda em favor da agravante. Dessa forma, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada e, no mérito seja determinada a imediata suspensão da penhora, declarando sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento.Ausente o preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Portanto, e a princípio, deve ser mantido bloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias da agravante. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator